Tribunal: CARF
Processo: 11040.720182/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720182/2013-10
ACÓRDÃO
1201-007.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIP SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS COPENSADAS COM SALDO
NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
SÚMULA CARF No 177.
As declarações de compensação transmitidas a partir da edição da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003 possuem o efeito
de confissão de dívida. Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720182/2013-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino,
Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) por meio das
quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006.
Após a análise de diversos documentos e declarações do contribuinte, constatou-se
que o direito creditório seria formado por pagamentos totalmente confirmados no total de no
total de R$ 8.023.467,11, e de compensações parcialmente homologadas, conforme planilha de
fls. 140. Diante do estado de não homologação das compensações, ainda que aguardassem
decisão final em esfera administrativa, foi reconhecido o total de antecipações de R$ 8.962.313,47
(Pagamentos: R$ 8.023.467,11 + Compensações Homologadas: 938.846,36), e não os R$
11.725.521,04 constantes na DIPJ.
Dessa maneira, o Despacho Decisório manual, de fls. 138 a 142, homologou
parcialmente as DCOMPs, reconhecendo direito creditório no montante de R$ 1.480.566,82.
O Contribuinte ofertou manifestação de inconformidade defendendo a necessidade
de que as estimativas compensadas integrassem o saldo negativo vindicado.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade, admitindo na composição do saldo negativo as estimativas quitadas por meio de
mais três DCOMPs, pois julgadas em caráter definitivo favoravelmente ao contribuinte.
Este, recorre reprisando as razões de impugnação.
Sendo o necessário para relatar o caso dado tratar-se de debate sobre matéria
sumulada, passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720182/2013-10
3
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é Tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
No mérito, a matéria em discussão restringe-se à possibilidade de que estimativas
quitadas por meio de DCOMPs transmitidas a partir da edição da Medida Provisória no 135 de
30/10/2003 - DOU de 31/10/2003 integrem o Saldo Negativo do período independentemente de
sua homologação.
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia se aproveitar dos créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.
A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF. Passo a
transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que bem refletem
a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade
entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o
processo referente à compensação da estimativa.
Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada mediante
compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer condição, ou
se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por estimativa quitada por
compensação depende da homologação da compensação da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a utilização do
respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado sempre
foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão relativa
aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise do saldo
negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração de
compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por consequência; faria com
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720182/2013-10
4
que o débito relativo às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser
cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A declaração
de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando seu
posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não homologada não
poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria possível a cobrança de
tributo e não de meras antecipações, sendo que “a confissão não transforma a
antecipação do tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT
1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser
realizada por ocasião da análise da declaração de compensação ou do saldo negativo,
o que consequentemente geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação
do saldo negativo e a quitação da estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada ao
contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca da não
homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp
não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base
em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste anual e,
consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto de
pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”.
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de 2018, o
Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes trechos de sua
ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720182/2013-10
5
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora sem
eu voto:
“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.
De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado
está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua
não homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de
confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da
Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de
estimativas mediante compensação.
Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na ausência
de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida Ativa –
sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo ou
parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base de cálculo
tributável no ajuste anual.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720182/2013-10
6
Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido
tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no da
glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP
no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto
de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o prazo de 5
anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda alternativa, que seria
sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os processos administrativos
contra ele instaurados (portanto sem risco no mínimo, em perda de eficiência por
acúmulo de todos os processos relacionados a um crédito pendente de
reconhecimento.
Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas
essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a
afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda
que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância
desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer
Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas, de qualquer
forma, é o caso dos autos).
O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da Conselheira
Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:
“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção
de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”
Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720182/2013-10
7
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o caso dos
autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a compensação das estimativas de que
compuseram o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 ocorreu por meio DCOMPs
transmitidas a partir da edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003,
quando a declaração de compensação já implicava confissão de dívida, pela inserção do § 6o no
artigo 74 da Lei no 9.430/96, razão pela qual seu estado atual (homologação ou não, quitação ou
não) é indiferente para que integrem o saldo negativo em discussão.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo o
direito creditório e, assim, homologando as compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 312
DF CARF MF
Original